Tribunal: TJMT
Processo: 1003167-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003167-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), IOLANDA ELI DA SILVA - CPF: 229.861.621-34 (AGRAVADO), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1611-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA SUSPENSÃO DE TODO E QUALQUER DESCONTO MENSAL A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, SEJA EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DE CONTA BANCÁRIA, DA PARTE AUTORA, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO E/OU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEM QUALQUER INCIDÊNCIA DE MORA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021, não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, porquanto ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC) . 2. A suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10146147320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024).

Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREFISA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA n.o 1078576-44.2024.8.11.0041, movida por

IOLANDA ELI DA SILVA, deferiu parcialmente a tutela de urgência provisória pleiteada pela parte autora para determinar às instituições financeiras demandadas que suspendam imediatamente todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, até ulterior deliberação deste juízo e/ou deliberação em audiência de conciliação, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada (Id. 266949789).

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso pelo Colegiado.

No mérito, sustenta que o contrato firmado pelo agravado é perfeitamente válido e deverá ser honrado na forma em que foi pactuado. Esclarece que não se trata de descontos efetuados em folha de pagamento e direto nos vencimentos do agravado, mas sim em sua conta corrente, não sendo plausível limitá-los.

Prossegue apontando a ausência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que o agravado deixa explícito que não deseja cumprir o contrato, razão pela qual deixará de receber os valores pactuados.

Forte nisso, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
, considerando que o contrato é perfeitamente válido e não possui qualquer ilegalidade ou abusividade, não havendo que se falar em suspensão/limitação do desconto das parcelas convencionadas entre as partes.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 269963396.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a ora agravada IOLANDA ELI DA SILVA pretende a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
“para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”.

O Magistrado
a quo
deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar às instituições financeiras demandadas que suspendam imediatamente todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora.

Inconformado, o agravante pretende a reforma da decisão
a quo
para que as cobranças decorrentes dos contratos pactuados com a agravada não sejam suspensas, até que se concretize a renegociação.

Pois bem.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevêem:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”.
(destaquei)
.

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Desta feita, o inconformismo do agravante merece acolhida, pois a decisão proferida na origem não aplicou corretamente a expressão do texto legal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Portanto, necessário se faz a reforma da decisão agravada, sendo apropriado aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), pois deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida pela parte agravada, seu indeferimento é medida que se impõe.

Neste sentido, seguem os precedentes desta e. Câmara Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC
- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.
In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora.
”
(N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.”
(N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 09/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM 30% DA RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da presença dos requisitos e a fim de proteger a dignidade da pessoa humana, possível a limitação dos descontos, na forma da Lei n. 14.181/2021 e repactuação da dívida, em razão do superendividamento. Verificado nos autos que os descontos efetuados pelo réu nos proventos da parte autora ultrapassam o patamar de 30% (trinta por cento), deve ser mantida a decisão concessiva da tutela de urgência, porquanto evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, decorrente do superendividamento da parte autora aliado ao caráter alimentar da referida verba.”
(N.U 1000082-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

No mesmo sentido, vem decidindo este e. sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO LIMINAR – LEI N.o 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVIABILIDADE – NÃO VERIFICADA A PROBABILIDADE DO DIREITO NESTA FASE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021, não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, porquanto ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC) . 2. A suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.”
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10146147320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.”
(TJMT- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019667-69.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025